Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-70.2019.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001119-70.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINALVA FONTES DA SILVA - CPF: 024.150.841-07 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001119-70.2019.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Lerveger

Parte Recorrente(s):
Marinalva Fontes Da Silva

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - FATURAS DE ENERGIA QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PEDIDO DE DESLIGAMENTO POSTERIOR AOS DÉBITOS RECLAMADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

A recorrente pleiteia reforma da sentença, sob o argumento de que não reconhece os valores cobrados nas faturas relativas aos anos de 2018 e 2019, o que ocasionou a negativação de seu nome em razão da ausência de pagamento, e, por isso pretende a revisão das aludidas faturas e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A recorrida apresenta contrarrazões, alegando que não houve ato ilícito praticado, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito ao efetuar cobrança real do consumo efetivamente utilizado pelo consumidor.

4.

Após a análise do conjunto probatório constante nos autos, notadamente do histórico de consumo acostado no id. 1239566977, observo que os meses impugnados pela parte autora relativos aos anos de 2018 e 2019 não apresentaram variação significativa de consumo, assemelhando-se, inclusive, com o faturamento do período a partir de outubro de 2017.

5.

Ademais, observa-se que os valores decorrentes das negativações reclamadas dizem respeito aos meses que foram incluídos no termo de confissão de dívida firmado em 16/11/2018, conforme expediente de id. 123952033.

6.

Registro, ainda, que a solicitação de desligamento da unidade consumidora aqui discutida se deu em 08/05/2019 (id. 123952040), assim, considerando que os débitos reclamados relacionam-se aos meses anteriores ao pedido de desligamento, sem qualquer comprovação dos respectivos pagamentos, tem-se que a cobrança é devida.

7.

Portanto, tenho que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, por isso, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022